Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. CONEXÃO COM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação em face de sentença da 1a Vara Cível do Gama-DF, que julgou improcedente ação de interdito proibitório movida em razão de supostas ameaças à posse de imóvel rural.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão:
(i) se houve cerceamento de defesa na condução do processo; e
(ii) se a parte apelante detém posse legítima sobre o imóvel em questão.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não há cerceamento de defesa, pois a matéria já foi amplamente discutida em demandas anteriores, incluindo ação de reintegração de posse na qual foi reconhecida a posse da parte recorrida. Ademais, compete ao juiz indeferir a dilação probatória inútil ou protelatória (art. 370, §1o, CPC).
4. A alegação de melhor posse pela apelante não se sustenta, pois o contrato de comodato firmado entre as partes já foi reconhecido em juízo e teve seu prazo expirado. Além disso, nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC, a posse da parte recorrida foi validamente reconhecida em ações possessórias anteriores.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:"1. Não há cerceamento de defesa quando a matéria já foi resolvida em ações anteriores transitadas em julgado. 2. O contrato de comodato expirado não confere posse legítima ao comodatário, sendo cabível a reintegração do comodante."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 560 e 561; CC, arts. 579, 581 e 582.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1947697/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 01/10/2021; STF, AI 761.901/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22/04/2014.